Tribunal: TJDFT
Processo: 0003743-26.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003743-26.2017.8.07.0010 RECORRENTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RECORRIDO: ALBERICO NICACIO DA SILVA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA PROPOSTA POR VÍTIMA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA NO JUÍZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM PATAMAR INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. 1.De acordo com o artigo 200 do Código Civil, tratando-se de pretensão fundamentada em conduta tipificada como crime, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória não tem início enquanto o fato não for apurado na esfera penal. 2.Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o disparo de arma de fogo que atingiu o autor ocorreu em legítima defesa, não há como ser afastada a responsabilidade pelos danos causados. 3.O fato de ser atingido por projétil de arma de fogo constitui circunstância que, por si só, caracteriza danos de ordem moral. 4.Para fins de fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a majoração do valor arbitrado, quando devidamente observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5.Tratando-se de indenização por danos morais, mostra-se incabível o abatimento de valores relativos à indenização por danos materiais fixada em processo criminal. 6.Dado o caráter estimativo do valor atribuído na inicial à indenização por danos morais, a fixação da verba indenizatória em montante inferior ao vindicado não interfere na distribuição do ônus de sucumbência. 5.Apelação Cível Conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso V, e 935, ambos do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição trienal, diante da independência das esferas criminal e civil; b) artigos 371 e 373, ambos do CPC, e 188 do Código Civil, sustentando que as provas colacionadas aos autos não demonstraram o fato constitutivo do direito do recorrido. Aduz que não estão demonstrados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil a ensejar reparação indenizatória, uma vez que os atos praticados por seu preposto foram em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Requer, assim, a exclusão da condenação do valor recebido perante a esfera criminal, ou a redução do valor fixado a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos; c) artigo 86 do Código Civil, pugnando pela redistribuição da verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, e 935, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) inexistindo prejudicialidade entre as esferas cível e criminal, a previsão legal em comento torna-se inaplicável. Afinal, em tal hipótese a parte lesada já possui todos os elementos necessários para pleitear a reparação civil. No caso em apreço, no entanto, a pretensão reparatória civil do autor depende da demonstração de tipicidade penal na conduta do réu. Acaso fosse apurado que o réu agiu em legítima defesa, não haveria como lhe ser imposta a obrigação de indenizar o autor pelos danos alegados na inicial, porquanto inexistente conduta ilícita. Assim, tenho por correta a aplicação do disposto no artigo 200 do Código Civil, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição.” (14445003 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos demais artigos tidos por violados, bem como à indicada divergência jurisprudencial, porquanto eventual análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil reparatória, bem como redistribuição da verba honorária sucumbencial) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030